Tribunal: TJSP
Processo: 3002196-23.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - Fornecimento gratuito do medicamento Esilato de Nintedanibe (Ofev) 150mg ao autor, portador de Fibrose Pulmonar (CID10 J84.1) – Decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento no prazo de quarenta e oito horas, sob pena de bloqueio pelo SISBAJUD do valor necessário para aquisição – Responsabilidade do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - Fornecimento gratuito do medicamento Esilato de Nintedanibe (Ofev) 150mg ao autor, portador de Fibrose Pulmonar (CID10 J84.1) – Decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento no prazo de quarenta e oito horas, sob pena de bloqueio pelo SISBAJUD do valor necessário para aquisição – Responsabilidade do próprio Estado, por inteiro – Notas Técnicas NAT-JUS/SP desfavoráveis ao fornecimento do medicamento - Não demonstração dos requisitos fixados no Recurso Especial no 1.657.156/RJ (Tema 106 STJ) - Ausente a demonstração da probabilidade do direito invocado (caput do art. 300 do CPC/2015) – Decisão reformada – Recurso provido.